Tribunal: TCU
Processo: 023.458/2025-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Ato de Pensão Militar em favor de Carlos Eduardo de Paula Dias Santos e Maria Denise Freitas Santos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se examina ato de concessão de pensão militar concedida pelo Comando da Aeronáutica e submetido, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União, de acordo com o art. 71, inciso III, da Constituição Federal. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante às razões expostas pelo Relator e com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os artigos 17, inciso III, 259, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU e o art. 7o, inciso II, da Resolução TCU 353/2023, com a redação alterada pela Resolução TCU 377/2025, em: 9.1. autorizar o registro com ressalva do ato de concessão de pensão militar expedido pelo Comando da Aeronáutica, Ato e-Pessoal no 7130/2025 - Inicial, instituída por José Eduardo Dias Santos, em favor da Sra. Maria Denise Freitas Santos e do Sr. Carlos Eduardo de Paula Dias Santos; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado no 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao órgão/entidade responsável pela concessão que: 9.3.1. promova, no prazo de 15 dias, a contar da ciência desta deliberação, a correção da parcela referente ao adicional por tempo de serviço, reduzindo-a de 20% para 19% nos proventos dos interessados, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput, do Regimento Interno/TCU; 9.3.2. comunique aos interessados, no prazo de 15 dias, a contar da ciência deste acórdão, a presente deliberação, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto a este Tribunal não os eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após suas notificações, caso os recursos não sejam providos; 9.3.3. disponibilize a este Tribunal, no prazo de trinta dias, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovante da data em que os interessados tomaram conhecimento deste Acórdão, conforme art. 21, inciso I, da IN TCU 78/2018; 9.4. dar ciência deste Acórdão ao órgão/entidade responsável pela concessão, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.